Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-56.2018.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000474-56.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO - CNPJ: 07.310.494/0001-50 (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MÉRITO
– TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELO PRESIDENTE DO SINDICATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Consoante jurisprudência pacífica do STJ,
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”
(AgRg no REsp 1206422/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).

Não há se falar em nulidade de instrumento particular de confissão de dívida, quando o contrato é subscrito por pessoa que detinha poderes para tanto.

Na hipótese, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual é considerado válido o negócio jurídico firmado de boa-fé com quem detinha, aparentemente, poderes de representação, como ocorre no caso do Presidente do Sindicato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000474-56.2018.8.11.0034

APELANTE:

SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO

APELADA:

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Dom,
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 474- 56.2018.811.0034 (Cód.53940), opostos em desfavor da
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO
, que os julgou improcedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao
fundamento de que, ao ter o Magistrado
a quo
julgado antecipadamente a lide, acabou por cercear o seu direito de produzir provas, já que no seu entender, a causa não se mostrava madura, fazendo-se essencial a dilação probatória, tais como
“prova testemunhal onde poderia ser ouvidos todos os envolvidos na elaboração do referido título, e se de fato tais verbas foram repassadas para os terceiros, bem como a realização de perícia contábil para verificar qual foi o índice de juros e correção monetária aplicados para a atualização do saldo remanescente objeto de um novo aditivo”
.

No mérito, alega que o documento de confissão de dívida foi elaborado e assinado pelo ex-Presidente do Sindicato sem o consentimento da Diretoria, o que não poderia ocorrer, além de afirmar que o Presidente à época foi condenado a restituir valores especificados em razão por atos de improbidade cometidos exatamente na 23a edição da Expovale, não podendo o Juiz de primeiro grau ignorar essa questão e não oportunizar a realização de provas necessárias para o deslinde da demanda.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, em face do cerceamento de defesa, e, no mérito, postula a reforma integral da sentença, a fim de que sejam os embargos à execução julgados procedentes [id. 38544968].

A apelada não ofertou contrarrazões, conforma id. 38544977.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento [id. 3854497].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante/embargante aponta a preliminar de cerceamento de defesa, ao
fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, já que se fazia essencial a dilação probatória, mediante realização de
“prova testemunhal onde poderia ser ouvidos todos os envolvidos na elaboração do referido título, e se de fato tais verbas foram repassadas para os terceiros, bem como a realização de perícia contábil para verificar qual foi o índice de juros e correção monetária aplicados para a atualização do saldo remanescente objeto de um novo aditivo”
.

Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Aliás, o próprio Código ab-rogado já era expresso no sentido de que para possibilitar o julgamento antecipado da lide
“quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”
(art. 330, I, CPC/73).

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15, com correspondência no art. 130 do CPC/73), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, não merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao cerceamento de defesa e reabertura da instrução probatória, isso porque, tal como consignado pelo togado sentenciante, os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para esta prestação jurisdicional, sobretudo porque
“é possível o julgamento no estado do processo, pois a questão, de direito e fática, está suficientemente dirimida através de prova documental constante dos autos”
.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA
– DOCUMENTAÇÃO APONTADA PELO EXECUTADO NÃO JUNTADA PELO BANCO – MEIO INADEQUADO PARA SE FAZER ESTA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Os Embargos à Execução não são o meio processual adequado para se exigir a apresentação de contratos, extratos e outros documentos bancários, sendo a ação de exibição de documentos competente para tanto.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0002914-46.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que a
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO – FMTRO
ajuizou ação de execução por quantia certa em face do
SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO
, onde arguiu, em síntese, que é credora da executada pelo fato de o Sr. Vanderlei Amaro de Almeida (ex-presidente do Sindicato Rural de Dom Aquino) ter assinado contrato de confissão de dívida no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), débito oriundo do empréstimo para fomento da 23a Expovale.

Consta que no dia 07/12/2012, o representante legal da entidade associativa perfectibilizou recibo parcial e aditivo da dívida, onde figura o devedor principal o Sindicato Rural de Dom Aquino, em que confessa o débito no valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), saldo remanescente, após o pagamento parcial do valor, a ser pago em 30.06.2013, que, no entanto, deixou de ser adimplida desde a data do respectivo aditivo, motivando a promoção do feito executivo em questão, visando o pagamento da quantia confessada no referido aditivo de forma atualizada, com a aplicação de 10% de multa contratual e honorários advocatícios na base de 20%, cujo valor atualizado, ao tempo do ajuizamento, era de R$137.405,19 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e dezenove centavos) [38544492].

Devidamente citado nos autos da ação de execução, o sindicato ora recorrente opôs embargos à execução [id. 38513488], representado por seu atual Presidente Valdécio Tarsis de Rezende Fernandes, pugnando pela sua procedência, bem como que fosse realizada a desconstituição da averbação, vez que a sede do Sindicato tem natureza de bem público de uso especial, nos termos do artigo 100 do Código Civil.

Os embargos à execução foram recebidos sem o efeito suspensivo pelo Magistrado singular [id. 38544954].

Após a apresentação da impugnação aos embargos à execução [id.38544958], sobreveio a sentença invectivada, em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando-o ainda ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o apelante recorre da sentença arguindo os mesmos fundamentos expostos nos Embargos à Execução, alegando, em síntese, que o Sr. Vanderlei Amaro de Almeida (ex-Presidente do Sindicato Rural de Dom Aquino/MT) não possuía legitimidade para firmar contratos de empréstimos sem a aprovação da Assembleia Geral e/ou da Diretoria.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a celebração de todos os negócios jurídicos, as partes contratantes têm o dever de corresponder com lealdade à necessária confiança da outra, bem como de observar um padrão de conduta íntegro e honesto, que se espera de todo aquele que celebra o negócio jurídico.

Em detida análise dos autos, observa-se que na época

da celebração do contrato de confissão de dívida [id. 38544491] tudo levava a crer que o Presidente do Sindicato tinha poderes para agir em seu nome e como tal contrair a dívida ora discutida em juízo.

Ademais, pelo que se depreende do instrumento de confissão de dívida, a assinatura aposta no contrato foi subscrita pelo então Presidente do Sindicato, à época, Vanderlei Amaro de Almeida, não havendo que se falar, como quer fazer crer o apelante, de que a dívida foi contraída em benefício pessoal do Presidente, devendo a execução recair somente contra este.

Ademais, também não possui razão o argumento do apelante de que o então Presidente do Sindicato à época, não possuía legitimidade para contrair empréstimo sem a aprovação da Assembleia Geral.

Isso porque, de acordo com o Estatuto Social acostado aos autos [id. 38544480], o Presidente detém poderes para realizar negócios jurídicos, principalmente porque na época em que firmou o instrumento particular de confissão da dívida era ele a pessoa que representava legalmente o Sindicato.

Logo, a hipótese autoriza a aplicação da teoria da aparência, cujo escopo visa à preservação do já mencionado princípio da boa-fé objetiva, pois, ao aplicá-la, o julgador considera válido o negócio jurídico firmado de boa-fé por quem detinha aparentemente poderes para representar a pessoa jurídica, de modo a não se sustentar a alegada nulidade do contrato de confissão de dívida objeto da execução.

A propósito, segue jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado, que, embora antiga, se amolda perfeitamente ao caso em análise:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DO DEVEDOR – PRELIMIMAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR PRESIDENTE DO SINDICATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em cerceamento de defesa quando verificada a desnecessidade de produção de outras provas, o Magistrado julga antecipadamente a lide.
2- Afasta-se a tese de nulidade do contrato de confissão de dívida objeto da execução em decorrência de ter sido subscrito por pessoa que não tinha legitimidade para fazê-lo isoladamente, mas apenas em conjunto com o Tesoureiro. Aplicável, na hipótese, a teoria da aparência, segundo a qual é considerado válido o negócio jurídico firmado de boa-fé com quem detinha, aparentemente, poderes de representação, como ocorre no caso do Presidente do Sindicato.
” (RAC 17462/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013)

Guardadas as particularidades dos casos, este também é o entendimento do Tribunal Paulista, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ANULAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO POR PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO ESTATUTÁRIA AOS PODERES DO PRESIDENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. INADMISSIBILIDADE, NA HIPÓTESE.
OBJETO DO CONTRATO QUE, NÃO FUGINDO DO OBJETO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO, VERTER-SE-IA EM FAVOR DESTA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ SOBRE A DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria 'ultra vires societatis' existe para eximir a sociedade da responsabilidade por atos praticados por administrador principalmente quando tais atos fujam do escopo do objeto da sociedade, não sendo aplicável quando o ato, embora em desacordo com limitação estatutária, é praticado em benefício da sociedade, e guardando pertinência com o escopo do objeto social, devendo-se prestigiar a boa-fé.
2. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1065674-45.2013.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2016; Data de Registro: 06/06/2016)

No que tange a argumentação de que o ex-Presidente do Sindicato embargante foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado por irregularidades nas contas da 23a Expovale, a mesma não possui nenhuma interferência na execução do título em comento, eis que a não aprovação das contas em nada inviabiliza o direito da Federação embargada de reaver seus créditos lícitos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020